Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742941-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RONALDO DA SILVA SANTOS EMBARGANTE: SIDNEY SEBASTIAO DA SILVA APELADO: SIDNEY SEBASTIAO DA SILVA EMBARGADO: RONALDO DA SILVA SANTOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de maio de 2022 13:23:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador